Tribunal: TJES
Processo: 5009402-21.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009402-21.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATTHAUS DOS SANTOS MARIANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5009402-21.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: MATTHAUS DOS SANTOS MARIANI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CHEFE DE SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA. DESIGNAÇÃO FORMAL COMPROVADA POR BOLETIM GERAL DA PMES. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO À FUNÇÃO GRATIFICADA (FG). ALEGAÇÃO ESTATAL DE NULIDADE DO ATO POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (LC 972/2021). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF NÃO VIOLADA. NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é oficial da polícia militar estadual e que foi designado para atuar como Chefe da Seção de Inteligência do 10º BPM a partir de 17/07/2018, permanecendo até o ajuizamento da ação, mas nunca recebeu a retribuição pecuniária correspondente. Sustenta que atuou em desvio de função e assim reclama o pagamento dos valores que entende devidos, especificamente no período de setembro/2019 a abril/2024, cujo montante totaliza R$ 53.537,93.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para, DECLARAR a prescrição de valores anteriores a 02 de outubro de 2019 e reconhecer o direito do Requerente Matthaus dos Santos Mariani ao recebimento da função gratificada em decorrência do exercício da função de Chefe da Seção de Inteligência do 10º BPM a partir de setembro/2019 e enquanto permanecer na função de comando, CONDENANDO o requerido Estado do Espírito Santo ao pagamento da gratificação prevista na LCE 629/2012 nos períodos efetivamente laborados (id 51752194), observada a prescrição ora declarada.

Irresignado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

O cerne da disputa é se o autor, no exercício da função de
Chefe da Seção de Inteligência do 10º BPM
desde julho de 2018, tem direito a receber a gratificação correspondente. O Autor sustenta que, embora formalmente designado para a chefia, nunca recebeu a retribuição pecuniária, o que caracterizaria enriquecimento ilícito da administração. Inicialmente, o autor fundamentou o pedido em "desvio de função".

O juiz reconheceu que não houve desvio de função (já que as atividades de chefia são compatíveis com o posto de Capitão), mas julgou
parcialmente procedente
o pedido para condenar o Estado ao pagamento da FG prevista na
LCE 629/2012
, visando evitar o locupletamento ilícito do erário pelo serviço prestado.

Argumenta também que o número de Funções Gratificadas é limitado por lei (apenas 114 FGs para 202 Capitães) e insuficiente para todos os oficiais que exercem chefia e que cabe ao
Comandante-Geral
, em um juízo de conveniência e oportunidade, definir quais militares e locais são de importância estratégica para receber a verba, dentro da "reserva do possível".

Por fim, argumenta que designações feitas por comandantes imediatos sem prévia autorização do Comando-Geral são nulas e não geram efeitos financeiros e que o Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia, sob pena de atuar como "legislador positivo" e usurpar a competência legislativa/executiva.

O embate jurídico reside no fato de que, embora a
LC 972/2021
limite o número de gratificações por questões orçamentárias , a Justiça (na sentença e em precedentes citados) entende que essa limitação administrativa não pode servir de escudo para o Estado usufruir do trabalho de um militar em cargo de chefia sem a devida contraprestação financeira.

Entendo que a sentença não merece reparos. Destaco que de acordo com os documentos, a prestação do serviço na função de chefia é considerada um
fato incontroverso
(ou seja, não contestado pelo Estado em sua existência fática) e está documentada. O autor foi formalmente designado para a função de
Chefe da Seção de Inteligência do 10º BPM
em 17/07/2018.

Essa designação consta no
BGPM nº 031 de 26/07/2018
e a documentação demonstra que o autor permaneceu na função desde a data da designação até, pelo menos, abril de 2024.

Por fim,
o próprio Estado, em sua defesa e recurso, não nega que o autor tenha efetivamente exercido a função de chefia.

Ocorre que não obstante a comprovação do exercício da função, tratando-se da administração pública regida pelo princípio da legalidade, há que se avaliar os requisitos formais da designação para função de chefia, que é a causa de pedir do Autor.

O Estado argumenta que houve usurpação de competência por parte das autoridades subordinadas que designaram o autor. Sustenta os Estado que nos termos da
Lei Complementar nº 533/2009
, compete exclusivamente ao Comandante-Geral a ordenação de despesas, citando o
Aditamento da Diretoria de Pessoal nº 032/2010
, que proíbe expressamente os Comandantes de Unidades (OMEs) de designar militares para funções que impliquem percepção de diferença pecuniária.

Nessa linha de ideias, conclui que a designação do autor foi feita por um Comandante imediato
manu propria
(por conta própria), e por isso o ato é nulo de pleno direito por falta de autoridade competente.

Não obstante, entendo que vício de competência interna ou carência orçamentária não podem servir de escusa para o inadimplemento estatal. A Administração não pode invocar a própria torpeza para usufruir do trabalho alheio sem a devida compensação, sob pena de configurar
enriquecimento ilícito
.

Não se trata de aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia, o que atrairia a vedação da Súmula Vinculante nº 37. O que se garante é o caráter
pro labore faciendo
da gratificação prevista na LCE 629/2012: se houve o exercício efetivo do encargo de chefia, a retribuição é devida como contraprestação pelo serviço que o Estado comprovadamente recebeu.

Além disso, restou incontroverso nos autos que o autor exerceu a função de Chefe da Seção de Inteligência do 10º BPM desde 17/07/2018, conforme designação publicada no BGPM nº 031/2018. Sob a égide da hierarquia e disciplina militar, o servidor atuou amparado pela presunção de legitimidade do ato administrativo publicado em veículo oficial, imbuído de evidente boa-fé

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)